Tribunal: TJDFT
Processo: 0711153-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711153-36.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARCONDES MORAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Por meio de petição (ID 16788132), João Da Cruz Cunha Filho, perito judicial designado, requer seja expedido alvará de levantamento dos valores de honorários periciais. Da análise dos autos é possível constatar o depósito dos honorários periciais pelas partes (IDs 12373959 e 12373964), bem como a realização do serviço pelo requerente (IDs 1233974, 12373985, 12373993 e 12374003). Diante desse cenário, defiro o pedido e, por consequência, determino sejam baixados os autos em diligência, para que a 2a Vara da Fazenda Pública do DF expeça o alvará de levantamento dos honorários periciais, verificando a viabilidade de transferência bancária dos valores devidos ao Perito, conforme requerido. Após, os autos deverão retornar à il. Presidência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator